Tribunal: STF
Processo: RHC 234951
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.008/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 40 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, por duas vezes (roubo cometido com emprego de arma de fogo) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou haver transitado em julgado a condenação em 07/06/2023. Inconformada, a defesa protocolou, em 22/05/2023, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 23). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais aponta a insuficiência dos elementos que respaldaram a condenação, fundamentada apenas em reconhecimento fotográfico realizado em inobservância às formalidades previstas no art. 226 do CPP. Pontua haver divergências nos reconhecimentos feitos pelas vítimas. Frisa ter o recorrente negado a prática delitiva. Aduz que o policial militar ouvido durante a persecução penal não presenciou os fatos, apenas confirmando os relatos apresentados pelas ofendidas.



    6. Busca o reconhecimento de nulidade da sentença condenatória e do acórdão confirmatório por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição do recorrente.



    7. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso ordinário (e-doc. 71).



    8. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 78).



    É o relatório.  



    Decido



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “A materialidade está positivada no boletim de ocorrências de ordem nº 03.



    O acusado negou os crimes, garantindo que não subtraiu os celulares das vítimas. Disse que estava na barbearia e depois foi para um bar e permaneceu na rua, sem sair de seu bairro (ordem nº 03 e PJe mídias).



    A versão não convence, data venia.



    A vítima J.C.A., na fase administrativa, narrou que ‘estava andando acompanhada de sua amiga N., as quais tinham saído da escola Senac, sendo que na Avenida Prefeito Orlando Rezende Andrade, um indivíduo trajando blusa verde listrada de branco, calça jeans e tênis, cor parda, utilizando o capuz da blusa’, abordou-as, munido de uma arma de fogo, exigindo a entrega dos aparelhos celulares. Contou que, inicialmente, ‘tirou a capinha do celular e somente entregou a capinha, porém o assaltante falou novamente que precisava do celular dela, sendo entregue logo depois pela declarante’.



    Afirmou que, acionada a Polícia Militar, ‘foram apresentados fotos de alguns suspeitos, sendo um indivíduo reconhecido pela declarante’. Na DEPOL, reconheceu o acusado pessoalmente, ‘com absoluta certeza’, como o autor dos roubos, frisando que ele estava com trajes diferentes do momento do ilícito (ordem nº 03).



    Em juízo, repetiu a narrativa, acrescentando que, quando entregou apenas a capinha do eletrônico para o réu, ele encostou a arma de fogo em sua barriga e exigiu o celular. Garantiu que viu o revólver, descrevendo que era prata. Disse que lhe foram mostradas várias fotografias pelos policiais, tendo apontado o acusado como o autor do roubo. Retificou parcialmente seu depoimento anterior para afirmar que não o viu pessoalmente na Delegacia, tendo sua amiga N. o reconhecido neste local. Falou, finalmente, que reconheceu as vestes do acusado (PJe mídias).



    A ofendida N.S.M., extrajudicialmente, contou que andava em via pública com sua amiga J. quando ‘um indivíduo trajando blusa verde listrada de branco, calça jeans e tênis, cor parda, utilizando o capuz da blusa, abordou a declarante, mostrando uma arma de fogo, (...) dizendo ‘passa o celular’. Detalhou que fez menção a fuga e o assaltante falou ‘se você fugir, vai levar’. Disse que entregou seu aparelho celular, e, em seguida, J. deu ao réu a capinha de seu eletrônico, sendo repreendida, tendo também fornecido seu celular, após as ameaças com a arma de fogo. Por fim, asseverou que ‘acionaram a policia militar, onde foram apresentadas fotos de alguns suspeitos, sendo um indivíduo reconhecido pela declarante pelo olhar, visto que o assaltante estava com capuz no rosto’ (ordem nº 03).



    Judicialmente, N. confirmou as declarações anteriores, ratificando que viu o réu portando arma de fogo, o que a fez desistir de correr e fugir. Contou que ele encostou o revólver na barriga de sua amiga J. Afirmou que reconheceu o acusado, descrevendo que ‘o olhar e a fala ficaram guardados em sua mente’ (PJe mídias).



    Vale ressaltar que é assente na doutrina e jurisprudência que, nos crimes contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima – se segura e coesa, sem intenção de incriminar um inocente ou ver agravada sua situação – tem relevante valor probatório. 



    Nesse sentido:



    (...)



    In casu, as ofendidas narraram de forma similar os fatos, tendo ambas reconhecido o acusado por fotografias. Além disso, descreveram as vestimentas do réu no momento do delito, tendo N. efetuado a identificação pessoal na Delegacia, frisando que se recordava do ‘olhar’ e ‘fala’ do acusado, o que confere credibilidade ao reconhecimento.



    Destaco, por pertinente, que tenho entendimento firmado no sentido de que eventual descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade, não contaminando o apontamento da autoria pela vítima, devendo o reconhecimento, neste caso, ser cotejado com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.



    Essa a lição de Guilherme de Souza Nucci:



    (...)



    Não desconheço o entendimento externado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti, DJe 08/12/2020), no sentido de que ‘o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime’.



    Contudo, o posicionamento não é predominante e encontra dissonância dentro daquele próprio Tribunal, a saber:



    (...)



    As declarações das vítimas, consoante acima pormenorizado, não deixam dúvidas de que o acusado praticou os crimes de roubo descritos na denúncia, máxime porque alinhadas às demais provas colhidas. O PM Gilson Donizete de Castro relatou que, após acionado, mostraram fotos de notórios assaltantes da região às vítimas, sendo o acusado reconhecido. Disse que, após consulta a câmeras de monitoramento locais, descobriram a rota de fuga do réu, logrando detê-lo em via pública. Informou que a res furtiva e a arma de fogo não foram apreendidas. Finalizou aduzindo que ‘as vítimas foram categóricas ao afirmar que foi ele [que praticou o roubo]’ (PJe mídias).



    Conforme se observa, as provas não deixam dúvidas de que o acusado foi o autor dos delitos.



    Destaco, por pertinente, que os depoimentos das testemunhas/informantes da Defesa não são aptos a isentar de culpa o acusado. 



    Isaura Valetin de Souza, mãe do réu, sustentou que CLEIDIELSON foi detido na esquina de sua casa, não sendo encontrados celulares ou arma de fogo em sua posse (PJe mídias).



    O irmão do acusado, Cleidielton de Souza, disse não ter nenhum conhecimento dos fatos narrados na denúncia. Contou que soube, através de seus pais, que o réu estava em casa de 19h às 22h30, sendo preso em via pública posteriormente (PJe mídias).



    William de Pádua Mafra informou ser dono de uma barbearia, onde o acusado foi por volta das 18h30 e permaneceu cerca de duas horas. Questionado, afirmou que às 23h, momento do crime, o réu não estava na barbearia (PJe mídias).



    Nenhuma das testemunhas/informantes soube precisar o paradeiro do acusado à hora dos roubos (23h), não constituindo, portanto, álibis convincentes. O vizinho William apenas disse que o viu horas antes; o irmão Cleidielton nada soube informar sobre os fatos e a mãe Isaura, como é natural, buscou inocentar o filho, sem sucesso.



    Em suma: os elementos colhidos evidenciam a autoria delitiva, razão pela qual mantenho a condenação do acusado pelos roubos descritos na denúncia.” (e-doc. 8, p. 3-10, grifos nossos)



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, reafirmou a validade das premissas:



    “Com efeito, conforme suficientemente destacado pelas instâncias ordinárias, verifica-se, na cognição sumária do habeas corpus, que, ainda que tenha havido eventual falha no procedimento descrito no art. 226 do CPP, a condenação do paciente encontra-se suficientemente fundamentada nas demais provas produzidas nos autos, em especial pelo fato de que o paciente foi preso em flagrante poucas horas após o crime, tendo sido identificado, sem a existência de dúvidas, pelas vítimas, as quais, além de descreveram com precisão a dinâmica de como os fatos ocorreram, destacaram que ele usava capuz, mas a ação estava tão clara para as vítimas, que uma delas descreveu com precisão as roupas usadas, inclusive o tom de pele do paciente, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do STJ:



    (...)



    Somado a isso, colhe-se do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões de decidir (e-STJ fls. 120/121):



    A versão do acusado também foi considerada para a condenação. Ele negou a prática delitiva, destacando que estava em uma barbearia e depois foi para um bar, permanecendo na rua, sem sair do seu bairro.



    As testemunhas/informantes de defesa não teriam confirmado a sua versão. O dono da barbearia disse que o paciente esteve em seu estabelecimento até por volta de 20h30m. Segundo o acórdão, na hora dos fatos – 23h - não foi produzido nenhum elemento probatório capaz de confirmar a versão apresentada pelo paciente.



    O depoimento de um dos policiais responsáveis pelo flagrante, também foi considerado para a condenação. Ele confirmou que, após acionado, apresentaram fotos de ‘notórios assaltantes’ da região às vítimas, momento em que o paciente foi identificado. As câmeras de segurança da região, em que pese não tenham viabilizado a identificação do paciente, comprovaram a rota de fuga, que possui uma trilha no mato e finaliza perto da residência dele.



    Aliás, segundo as declarações, o paciente apresentou outra versão para os fatos, dizendo que se encontrava dormindo em casa, o que não corresponderia à realidade, uma vez que, momentos antes, os policiais passaram em sua residência, sem, contudo, encontrá-lo.



    Dessa forma, não se constata flagrante ilegalidade de modo a autorizar a concessão de ordem.



    Como se vê, o paciente alegou em juízo sua inocência, contudo não empreendeu esforços para demonstrar o alegado álibi, nos termos do que disciplina o art. 156 do Código de Processo Penal, de maneira que a sua versão não encontrou, segundo as instâncias ordinárias, respaldo no conjunto probatório.



    (...)



    Ademais, para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação do réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal.



    Nessa linha de intelecção, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Somado a isso, cumpre ressaltar que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado.



    Portanto, não pode o writ, habeas corpus de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.” (e-doc. 42, p. 9-13, grifos nossos)



    11. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pela defesa, a condenação do recorrente não se alicerçou, exclusivamente, em reconhecimento realizado pelas vítimas, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias, mas não o único. Com efeito, além da referida diligência, considerou-se o depoimento de uma das vítimas, colhido nas fases policial e judicial, que descreveu as roupas do paciente e o reconheceu com certeza descrevendo seu “olhar” e fala. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas. A propósito, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    12. A par desse aspecto, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator